Tribunal: TJDFT
Processo: 0708767-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EMENDA A INICIAL. DESÍDIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Proposta a demanda, ao juiz cabe realizar a análise do conteúdo da inicial, velando pela presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, circunstâncias cujas ausências inviabilizam o regular curso processual.
2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, Parágrafo Único c/c o artigo 485, inciso I, do CPC.
3. O não atendimento à precisa determinação de emenda, ou o atendimento insatisfatório do claro comando que impedem o exame da lide, tais como os reiterados pedidos de dilações de prazos já concedidos, configura a desídia da parte. Caso a parte não utilize dessa franquia, ou seja, não venha aos autos e sane eventual irregularidade ou esclarecendo ao juízo quanto à desnecessidade da medida, ficará configurada a desobediência à ordem judicial, subsumindo na regra do art. 321, parágrafo único, do CPC.
4. O ônus da sucumbência deverá ser suportado pelo apelante, com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios recursais que ora arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), em observância ao artigo 85, §11, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.